Tribunal: TCU
Processo: 011.437/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5145/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 011.437/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anna Cristina Pfingsten (XXX.937.990-XX); Anna Elisabeth Pfingsten (XXX.941.380-XX); Daniel Machado Frota (XXX.011.190-XX); Erika Goellner (XXX.718.930-XX); Flavia Pinho Alves Duarte (XXX.054.160-XX); Florisbela Goncalves Finamor (XXX.380.110-XX); Julia Urdangarin Duarte (XXX.641.110-XX); Juliana Lopes Frota (XXX.515.100-XX); Maria Rosa Bilha Raddatz (XXX.491.760-XX); Narimar Goellner de Almeida Rosa (XXX.577.330-XX); Renata Urdangarin Duarte (XXX.687.780-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.